Tribunal: STF
Processo: ARE 784415
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 58/2009. ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.



    1. Exaurida a eficácia da lei de diretrizes orçamentárias elaborada em 2009, bem como o exercício de 2010, resta prejudicado o recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.